Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-77.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com reparação por abalo moral – Impugnação da autora a 13 débitos levados a desabono pela ré em cadastros de restrição ao crédito – Prova da autora de 4 desabonos e prova da ré de que os serviços de fornecimento de energia elétrica foram contratados e o inadimplemento renegociado, a ser honrado em doze prestações

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com reparação por abalo moral – Impugnação da autora a 13 débitos levados a desabono pela ré em cadastros de restrição ao crédito – Prova da autora de 4 desabonos e prova da ré de que os serviços de fornecimento de energia elétrica foram contratados e o inadimplemento renegociado, a ser honrado em doze prestações mensais - Desabono no exercício regular de um direito (art. 188, inciso I, do Código Civil) – Recurso da autora desprovido, a seu cargo os ônus de sucumbência, os honorários advocatícios arbitrados também em remuneração ao trabalho adicional na fase recursal (art. 85, §11, do novo CPC), ressalvada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000761-77.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELDILENI
CARDOSO
LIMA,
é
apelada
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-77.2018.8.26.0068 -
2
VOTO No: 35.643
APEL.No: 1000761-77.2018.8.26.0068
COMARCA: Barueri
APTE. : Eldileni Cardoso Lima
APDO. : Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A.
Responsabilidade
civil

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com reparação por
abalo moral Impugnação da autora a 13 débitos levados a
desabono pela ré em cadastros de restrição ao crédito
Prova da autora de 4 desabonos e prova da ré de que os
serviços de fornecimento de energia elétrica foram
contratados e o inadimplemento renegociado, a ser honrado
em doze prestações mensais - Desabono no exercício
regular de um direito (art. 188, inciso I, do Código Civil)
Recurso da autora desprovido, a seu cargo os ônus de
sucumbência, os honorários advocatícios arbitrados também
em remuneração ao trabalho adicional na fase recursal (art.
85, §11, do novo CPC), ressalvada a gratuidade processual.
A
r.
sentença
de
fls.
75/78,
cujo
relatório fica incorporado, revogou a tutela de urgência
deferida “initio litis” e julgou improcedente a pretensão
da autora nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com reparação por
dano moral, deixando de onerá-la nas custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
visto
que
beneficiária da gratuidade processual.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, insistindo na tese de que a ré desabonou seu
crédito sem existir contratação de serviços, sendo
inservíveis as telas do sistema informatizado interno,
unilaterais. Pretende a reforma integral e dano moral que
estima em R$20.000,00.
Recurso respondido.
É o relatório.
Dizendo-se surpresa com treze desabonos ao
crédito por iniciativa da ré, o primeiro datado de 29 de
setembro de 2017, a autora, a fls. 24, trouxe o relatório
do “Serviço Nacional de Consultas ao Crédito”, que
corrobora apenas três desabonos, e relatório da Serasa,
que corrobora outro, cada qual de R$41,30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-77.2018.8.26.0068 -
3
Assim, de plano, falta congruência entre o
que exprime a petição inicial e a prova documental.
Não é só.
A contestação da ré trouxe telas do seu
sistema informatizado e apreende-se que os serviços de
fornecimento de energia elétrica em nome da autora foram
ao imóvel da Rua Odassi Nassali n. 171, casa 03, Vila
Bela Vista, São Paulo.
A autora, entretanto, declina na petição
inicial, no instrumento de procuração e na declaração de
pobreza jurídica o endereço residencial na Rua Herison n.
145-B, casa 02, Lauzane Paulista, no qual, como se vê do
documento a fls. 19, o responsável pelo consumo é
Cristiano Henrique Fonseca.
Acresce que o documento a fls. 40 associa
os desabonos ao crédito da autora a uma renegociação de
consumo de energia elétrica acumulado a ser paga em 12
prestações mensais.
Ora, fosse crível que uma terceira pessoa
se apresentou à ré em nome da autora e contratou os
serviços para a residência da Rua Odassi Nassali, a
renegociação não teria sido entabulada e, dela, não
adviriam os desabonos por falta de pagamento. O
verossímil é que a autora residiu no imóvel e consumiu os
serviços sem pagá-los, mudando-se para o endereço que
declinou ao ajuizar a pretensão.
Tudo, em síntese, é matéria que diz com a
prova ministrada e, sob esse aspecto, a ré provou de modo
suficiente o fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC de
2015).
Vicente Greco Filho leciona sobre os fatos
constitutivos: “São aqueles que, se provados, levam à
consequência jurídica pretendida pelo autor. A relevância
ou não de determinado fato para a produção de certo
efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele
estão definidas as relações jurídicas e os respectivos
fatos geradores de direitos subjetivos. O autor, na
inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada conseqüência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-77.2018.8.26.0068 -
4
fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o
pedido improcedente se o autor não provar suficientemente
o fato constitutivo de seu direito”. (“Direito Processual
Civil Brasileiro”, Ed. Saraiva, 1989, 4a ed., vol. 2,
págs. 182-183, n. 43.5.5).
Ninguém melhor do que a autora estava de
posse de material probatório de molde a aclarar que nunca
morou na residência do consumo e o seu nome foi usado num
expediente fraudulento.
José Carlos Barbosa Moreira, em lapidar
ensaio sob o título "Julgamento e ônus da prova",
pondera:
"Inverossímil
afigurar-se
a
hipótese
de
permanecer inerte o autor ou o réu, deixando de
aproveitar as oportunidades que se lhe abrem de produzir
prova, para calmamente aguardar que a certeza sobre o
fato seja estabelecida graças às pesquisas do juiz ou às
declarações do adversário. Entre outras razões, porque,
na maioria das vezes, a própria parte interessada é que
estará, decerto melhor que ninguém, e talvez com absoluta
exclusividade, em condições de indicar as fontes de
prova, ou de ter acesso a elas" (“in” "Temas de Direito
Processual", Ed. Saraiva, Segunda Série, 1980, págs.
73/82, n. 7).
Tampouco o Código de Defesa do Consumidor
socorreria a inércia da autora com a inversão do ônus da
prova, de vez a ré exibiu prova suficiente da
contratação, sendo certo que o estatuto não socorre todos
os males que afligem o hipossuficiente.
No particular, José Geraldo Brito Filomeno
pondera que não é por ele - o Código - "ter sido criado
que deixaram de existir outras normas relativas às
relações de consumo, e existentes nos Códigos Civil,
Comercial, Penal, etc., bem como na legislação esparsa, a
menos que com ele sejam incompatíveis, dentro do
princípio geral da revogação de uma lei antiga por outra
nova”
(“Código
Brasileiro
de
Defesa
do
Consumidor
Comentado pelos Autores do Anteprojeto”, Ada Pellegrini
Grinover “et alii”, Ed. Forense Universitária, 2001, 7a
ed., pág. 18, item 2).
Nesse mesmo raciocínio, Nelson Nery Júnior
adverte que: "O Código de Defesa do Consumidor, por outro
lado, é lei principiológica. Não é analítica, mas
sintética. Nem seria de boa técnica legislativa aprovar-
se lei de relações de consumo que regulasse cada divisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-77.2018.8.26.0068 -
5
do
setor
produtivo
(automóveis,
cosméticos,
eletroeletrônicos, vestuário etc.). Optou-se por aprovar
lei que contivesse preceitos gerais, que fixasse os
princípios fundamentais das relações de consumo. É isto
que significa ser uma lei principiológica. Todas as
demais leis que se destinarem, de forma específica, a
regular determinado setor das relações de consumo deverão
submeter-se aos preceitos gerais da lei principiológica,
que é o Código de Defesa do Consumidor” (ob. cit., pág.
444).
É sob esse enfoque que deve ser colocado
em prática o direito básico do consumidor de facilitação
na defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova a seu favor, consoante estatui o Código no
art. 6o, inciso VIII.
O dispositivo prevê a coexistência de duas
situações:
a)
a
verossimilhança
da
alegação
do
consumidor; b) hipossuficiência do consumidor.
Kazuo Watanabe, na mesma obra e pág. 733,
n. 8, sobre a inversão "ope legis" do ônus da prova,
ensina que: “Na primeira situação, na verdade, não há uma
verdadeira inversão do ônus da prova. O que ocorre, como
bem observa Leo Rosenberg, é que o magistrado, com a
ajuda das máximas de experiência e das regras de vida,
considera produzida a prova que incumbe a uma das partes.
Examinando as condições de fato com base em máximas de
experiência, o magistrado parte do curso normal dos
acontecimentos, e, porque o fato é ordinariamente a
conseqüência ou o pressuposto de um outro fato, em caso
de existência deste, admite também aquele como existente,
a menos que a outra parte demonstre o contrário. Assim,
não se trata de uma autêntica hipótese de inversão do
ônus da prova”.
As regras sobre ônus da prova e, consequentemente, inversão do ônus, são
regras de
julgamento, com as quais o juiz vai se deparar ao julgar
o mérito de uma demanda e se vê diante de um “non liquet”
em matéria de fato.
De tudo, se conclui que a r. sentença é
incensurável e os desabonos ao crédito da autora são o
exercício
regular
de
um
direito,
insuscetível
de
indenização por dano moral nos termos do art. 188, inciso
I, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-77.2018.8.26.0068 -
6
Desprovido o recurso, estão a cargo da
autora os ônus de sucumbência, as custas e despesas de
reembolso à ré com atualização desde os desembolsos e
honorários advocatícios agora arbitrados em 12% do valor
da causa, sopesado o trabalho adicional na fase recursal
(art. 85, §11, do novo CPC), ressalvados a gratuidade
processual e o prazo do art. 98, §3o, do mesmo estatuto.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, a cargo da autora os ônus de sucumbência e
ressalvada a gratuidade processual.
CERQUEIRA LEITE
Relator